Tribunal: TJDFT
Processo: 0711665-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Processo : 0711665-29.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a resp. decisão saneadora, proferida em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com indenização por dano moral (id. 227408879 dos autos originários n. 0720385-21.2021.8.07.0001), que rejeitou a preliminar de incompetência arguida pela ré, aqui agravante, bem assim indeferiu seu pedido de produção de prova testemunhal. Eis o teor da decisão atacada: De início, em relação à preliminar de incompetência suscitada pela primeira ré, nada a prover, pois a presente ação não versa sobre direito real, mas sobre a nulidade de negócio jurídico supostamente, em razão da alegada falsificação de documentos e assinaturas, questão que se insere no âmbito do direito pessoal. Assim, uma vez que, nos termos do art. 46 do CPC, a competência é definida pelo domicílio do réu, e não pelo local do imóvel, não há que se falar em incompetência deste Juízo. Logo, REJEITO a preliminar de incompetência. Ainda, sobre os pedidos de produções de provas apresentados pela primeira ré ao ID. 224756292, reputo que se mostram desnecessários ao deslinde da controvérsia. Isto porque, em relação ao pedido de produção de prova testemunhal, tem-se que a controvérsia possui como objeto o pedido de nulidade de negócio jurídico em razão de falsificação de documentos e assinaturas, logo, evidente que a matéria deve ser comprovada via prova documental. Sobre o pedido de colheita de depoimento pessoal do seu próprio representante, impossível o seu deferimento, já que é juridicamente inviável que a parte pleiteie o seu próprio depoimento pessoal, haja vista que principal finalidade desse ato processual é obter confissão da parte contrária, nos termos do art. 385, § 1o, do CPC. Logo, tal pedido não pode ser requerido pela própria parte, eis que é ato contrário aos seus próprios interesses. Finalmente, com relação ao pedido denominado “documentos complementares”, também nada a prover, eis que as partes restaram intimadas justamente para produzirem as provas que entendessem de direito, de forma que a sua não apresentação neste momento – sem qualquer justificativa ou sequer pedido de dilatação de prazo – resulta na preclusão consumativa do ato. No mais, em que pese o certificado ao ID. 221204632, deixo de expedir ofício a fim de promover a juntada integral dos autos de no 1066487-17.2021.4.01.3400, já que a parte autora juntou os principais atos processuais deste feito ao ID. 212043168 e seguintes – os quais não foram impugnados pelos réus. As partes não pugnaram pela produção de novas provas. O processo está maduro para julgamento, não sendo necessárias novas provas ou diligências. Assim, anote-se conclusão para sentença. Cumpra-se. A agravante relata que, nos autos originários, sob a alegação de falsificação de documentos e assinaturas, o autor agravado pleiteia a declaração de inexistência e ineficácia de diversos atos notariais e registrais, requerendo o cancelamento da procuração, do substabelecimento, da escritura pública de compra e venda, e do registro de transferência do imóvel localizado no Município de Riachão das Neves/BA, além da expedição de ofícios aos cartórios competentes para cancelamento de tais atos e registros, sob o fundamento de serem absolutamente nulos. Alega que o pedido autoral tem por objeto a anulação de registro de imóvel, o que atrai a competência absoluta do foro da situação da coisa, conforme preconiza o art. 47 do CPC. Afirma que a controvérsia recai sobre direito real, sendo absoluta a competência da comarca onde situado o bem. Ressalta a existência de ação de reintegração de posse em curso perante o juízo de Riachão das Neves/BA, na qual o agravado declarou não ser proprietário do imóvel, evidenciando conflito de versões e a necessidade de instrução probatória e o julgamento da demanda naquele juízo. Argumenta que “a situação narrada nestes autos é grave e não deve ser tratada como mais um caso que pode ser enfrentado como competência relativa, sob o argumento de tratar de direito pessoal do Agravado”. Sucessivamente, assevera que há cerceamento de defesa, pois a produção de prova testemunhal é imprescindível para esclarecer aspectos relevantes da transação questionada, sobretudo diante da contradição nos depoimentos prestados pelo autor em juízos distintos. Destaca que a decisão agravada entendeu que é caso de julgamento antecipado do mérito, não permitindo a produção das provas requeridas, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Menciona que a urgência do pedido liminar consiste na remessa dos autos ao NUPMETAS para prolação de sentença, o que poderá ocorrer a qualquer momento. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. Na sistemática do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão. Quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em sede de preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC). O (in)deferimento de prova não integra o rol de decisões interlocutórias que autorizam a interposição de agravo de instrumento, nos moldes do art. 1.015 do CPC, ressalvada a hipótese de urgência em exata consoante à tese firmada no Tema Repetitivo 988 do STJ, a saber: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Nesse sentido, precedentes julgados do STJ: AgInt no AREsp n. 1.914.269/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022; AgInt no REsp n. 1.908.153/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022; AgInt no AREsp n. 2.223.630/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.416.134/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024; AgInt no AREsp n. 2.563.336/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024. No mais, em relação à competência, a admissão do presente recurso é possível considerando a tese jurídica firmada no Tema Repetitivo 988 do STJ, que autoriza, em tais casos, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Na origem, o autor agravado alegou que é proprietário da Fazenda Rio Branco, localizada na cidade de Riachão das Neves/BA, registrada no Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do referido município sob a matrícula no 1.525. Narrou, no entanto, que foi surpreendido no final de 2020 com a informação de que a ré agravante ostentava escritura pública de compra e venda do referido imóvel, lavrada no Cartório do 7o Ofício de Notas de Samambaia/DF. Alegou que se trata de fraude, “pois não compareceu àquele cartório (i), não outorgou procuração (ii); e o RG, no 07.298.220-95, constante na escritura é falso (iii)” (id. 94776574 – p. 3 na origem). Sustentou a nulidade, por fraude, da procuração, bem como do substabelecimento e da escritura de compra e venda. Disse que, “constatando a ilegalidade, a atual Tabeliã do Cartório do 1o Ofício de Notas de Luís Eduardo Magalhães/BA, prontificou-se a elaborar a Suscitação de Dúvida no 8001173-96.2021.8.05.0154, requerendo a suspensão dos efeitos da procuração” (id. 94776574 – p. 7 na origem). Nesse contexto, estando a ação originária fundada em direito pessoal, em regra, deve ser proposta no foro de domicílio do réu, consoante o art. 46, caput, do CPC, ressalvadas as situações dos parágrafos. Confira-se a redação: Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. (Grifado) § 1o Tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de qualquer deles. § 2o Sendo incerto ou desconhecido o domicílio do réu, ele poderá ser demandado onde for encontrado ou no foro de domicílio do autor. § 3o Quando o réu não tiver domicílio ou residência no Brasil, a ação será proposta no foro de domicílio do autor, e, se este também residir fora do Brasil, a ação será proposta em qualquer foro. § 4o Havendo 2 (dois) ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles, à escolha do autor. (Grifado) § 5o A execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no do lugar onde for encontrado. Nesse sentido decidiu a Corte Superior, ainda na vigência do CPC revogado, em interpretação ao então art. 94 do CPC/1973 (correspondente ao art. 46 do CPC/2016). Confira-se: PROCESSO CIVIL - AÇÃO PESSOAL - FORO COMPETENTE: ART. 94 DO CPC. 1. É de direito pessoal a demanda na qual se pleiteia a nulidade de escritura pública de compra e venda, por nulidade antecedente, já declarada por sentença, na cadeia sucessória do imóvel. 2. O objeto do pedido é a declaração de nulidade da compra e venda, formalizada em escritura pública. 3. Por ser a ação de direito pessoal, deve acompanhar a regra do art. 94 do CPC, podendo haver, com o pedido primeiro, cumulação com requerimento de perdas e danos. 4. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 65.806/SP, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 15/8/2000, DJ de 20/11/2000, p. 284. Grifado.) Portanto, a competência para a ação declaratória de nulidade de negócio jurídico atinente à compra e venda de imóvel determina-se, precipuamente, pelo domicílio do réu, inclusive por aplicação do art. 53, inc. III, alínea “f”, do CPC, diante das especificidades da demanda, proposta também contra a serventia notarial, buscando a reparação de danos. Embora o autor agravado tenha pleiteado, também, o cancelamento do registro de transferência do imóvel, constante na matrícula no 1.525, esse não é o cerne da controvérsia que, frise-se, busca a declaração de nulidade de atos meramente notariais e reparação civil por dano moral. O cancelamento do registro de transferência do imóvel é mero consectário da declaração de nulidade do negócio jurídico. Deveras, como a ação originária não discute diretamente direitos reais, mas sim a validade de um negócio jurídico, como é o caso da anulação de uma escritura pública de compra e venda de imóvel, não se aplica o art. 47 do CPC, que trata das ações fundadas em direito real sobre imóveis. Por fim, em certa medida, a competência já foi apreciada por ocasião do julgamento do Conflito de Competência no 0716498-27.2024.8.07.0000. Vejamos a ementa daquele julgado: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ANTERIOR DISTRIBUIÇÃO DE AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO. ART. 59 DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CRITÉRIO RELATIVO. ESCOLHA ALEATÓRIA E INJUSTIFICADA DO JUÍZO. NÃO APLICAÇÃO DAS REGRAS DEFINIDORAS DA COMPETÊNCIA RELATIVA. OFENSA À LEGALIDADE E AO JUÍZO NATURAL. COMPETÊNCIA DO FORO DA SEDE DA SERVENTIA JUDICIAL OU DE REGISTRO DE UM DOS RÉUS. POSSIBILIDADE. KOMPETENZ-KOMPETENZ. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. O art. 42 do CPC preceitua que as causas cíveis são processadas e decididas pelo juiz nos limites da competência a ele atribuída pela Constituição Federal, pelo Código de Processo Civil, por legislação especial, pela Lei de Organização Judiciária ou pela Constituição estadual, consoante a dicção do art. 44 do CPC. De sua vez, o art. 43 do CPC estabelece se determinar a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial e serem irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Esse dispositivo retrata o princípio da “perpetuatio jurisditionis”. 2. As regras fixadoras das situações de competência territorial são relativas, porque passíveis de disposição pelo interesse das partes, mas a disponibilidade encontra limite nas próprias normas regentes, e justamente por isso o juízo pode validamente verificar a observância dessas normas pelas partes, notadamente pelo autor, e declinar de ofício da competência, quando a escolha do juízo para a propositura da demanda não observar as regras fixadoras da competência relativa, porque ao fazê-lo tem por escopo assegurar a observância dos princípios da legalidade e do juiz natural, consagrados pela Constituição Federal. 3. O legítimo exercício do dever-poder de controlar a própria competência pelo juízo mesmo em casos de competência relativa, para preservar a vigência das normas que a regem, não tem por escopo atender ao interesse das partes, mas o de preservar a vigência do ordenamento jurídico e, nesse sentido, não contraria a orientação do enunciado sumular n. 33 do c. STJ, porque a aplicação dessa enunciação se faz para evitar a atuação por iniciativa própria do juízo para atender exclusivamente o interesse privado das partes. 4. Caso concreto que não se amolda à previsão do art. 59 do CPC, porquanto a regra nele inserida é aplicável apenas quando o juízo onde a ação foi inicialmente distribuída é competente para processar a demanda. 4.1. Tratando-se de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenização por danos morais por ato praticado em serventia notarial ou de registro, o juízo competente é onde se encontra estabelecida a serventia de um dos réus. 5. Conflito negativo de competência conhecido. Declarada a competência do juízo suscitado, a 1a Vara Cível de Samambaia. (Acórdão 1889331, 0716498-27.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Câmara Cível, julgado em 08/07/2024, DJe 19/07/2024. Grifado.) Nesse quadro, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de março de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator